Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-05.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013619-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE INACIO SANTOS ALBUQUERQUE - CPF: 045.295.665-01 (EMBARGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DO DÉBITO - REVISÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1013619-05.2022.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que proveu o recurso interposto pelo embargado para declarar inexistente o débito constante das faturas no valor de R$ 746,10 e R$ 1.175,11, ambas com vencimento para 28.09.2021, relativas à UC nº 6/270440-1 e condenar a ré/apelada/embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.
(cf. Id. nº 154094685).

A embargante diz que o v. acórdão “
incorreu em obscuridade na medida em que entendeu pelo desrespeito da concessionária ré aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que tenha restado comprovado o envio de cartas ao cliente permitindo o acompanhamento e interposição de recursos
” (cf. Id. nº 156207158 - pág. 3) e insiste em que foi “
comprovado ao longo de todo o curso processual, e através do acervo probatório existente nos autos, é incontroverso que o embargado recebeu a CARTA AO CLIENTE (id. 87882811) informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, conforme art. 133, §1º4, da Resolução 414/2010
” (cf. Id. nº 156207158 - pág. 2).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar o vício apontado, reformando o v. acórdão para afastar a condenação que lhe foi imposta.

A embargada apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais, torcendo pela rejeição dos declaratórios e tachando de protelatória a interposição requereu a condenação da apelante ao pagamento da multa do art. 1.026, §2º, do CPC (cf. Id. nº 156977654).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A partir dessa definição, não se contata que o
apontamento de vício pela embargante trata-se de qualquer divergência entre a fundamentação e o desfecho decisório, considerando que a questão debatida no recurso foi abordada com clareza e não padece de contradição.

Repita-se, não se constata a presença de contradição, e verifica-se que não há quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

Constou expressamente da “lavratura do famigerado TOI nº 60421787, em 18.06.2021, há o registro de que o “usuário não se identificou” e que “recusou a assinar e receber o termo TOI”, mas o apelante insiste em que sequer estava residindo no imóvel quando dessa inspeção pela apelada e instruiu os autos com cópia das passagens aéreas no interesse de comprovar essa alegação (cf. Id. nº 145436730/710/711), mesmo a despeito de não restar suficientemente comprovada essa assertiva, ainda que se admita que o apelante tenha acompanhado a inspeção, estando nela de corpo presente, a veracidade da assertiva de recusa ao recebimento, exigia comprovação da remessa da cópia TOI para o domicílio do apelante, nos termos do art. 129, §3º, da Resolução da ANEEL nº 414/2010 (“§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”), e, no caso, não há qualquer resquício de prova quanto ao cumprimento desse comando pela apelada e não se constata a indicação das etapas seguintes do procedimento apuratório de modo a ensejar a participação facultativa do usuário no processo, e tampouco há registro dos procedimentos adotados com o medidor, não se sabendo se houve ou não substituição do aparelho, ou se a apelada adotou qualquer outro procedimento depois de constatada a irregularidade por ela apontada no TOI (cf. Id. nº 153391162).

Resta bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e valoração das provas sob a ótica da apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

Por não enxergar caráter protelatório, indefiro o pedido de pagamento da multa 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023